Tribunal: TJDFT
Processo: 0719142-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL PESSOA JURÍDICA. REJEIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28 DO CDC. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
1. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse recursal, pois a pessoa jurídica interpôs o recurso com o intuito de obstar o direcionamento da execução em desfavor de pessoas físicas que integram o seu quadro social.
2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, sendo imprescindível a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, consubstanciado por meio do abuso dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação (CC, art. 50).
3. No âmbito da legislação consumerista, a matéria está disciplinada no art. 28 do CDC, que adotou a teoria menor, pois a desconsideração depende tão somente que a personalidade jurídica seja obstáculo para a satisfação do direito do consumidor (§5o).
4. Embora a ausência de bens em nome da devedora, por si só, não caracterize a vontade dirigida de lesionar credores, há comprovação de que a principal devedora não possui patrimônio capaz de saldar a sua dívida e integra grupo econômico de fato.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.